Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713865-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e OUTRO contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0030401-97.2016.8.07.0018, movido em desfavor da TERRACAP, condicionou o início da fase de cumprimento de sentença à prévia liquidação do julgado (ID 116018421, origem). Nas razões (ID 34549965), narram tratar na origem de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel) celebrado entre as partes, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Informam que, em sede de apelação, houve permissão para a TERRACAP reter – além do valor das arras e tributos não quitados no período no qual o imóvel permaneceu com os recorrentes – o ITBI, referente à nova transmissão da propriedade. Ainda, afirmam ter havido a condenação dos autores à indenização equivalente ao valor do aluguel do imóvel pelo período em que exerceram a posse. Sustentam a desnecessidade de se aguardar a liquidação, tendo em vista existir uma parte líquida da condenação, podendo ser exigida desde logo. Argumentam ter sido o acórdão exequendo expresso ao indicar que seria descontado apenas o consignado em sentença e o valor do ITBI. Alegam não estar a indenização devida à TERRACAP indicada como valor a ser descontado/retido, pois, ao fixar a condenação em desfavor dos agravantes, foi empregado o verbo “pagar”. Defendem a ocorrência de ofensa à coisa julgada. Asseveram que, conforme o artigo 509, § 1o, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença deve ser promovida pelo credor e, no caso, trata-se de indenização devida à agravada, isto é, cabe à Terracap iniciar o procedimento de liquidação de sentença. Com tais argumentos, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado. Preparo efetuado (ID 34946447). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que condicionou o início do cumprimento à liquidação de parte do julgado. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não vejo presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar. Conforme consta nos autos de origem e na decisão agravada, o título executivo assim decidiu: “a) decretou rescisão da compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária do imóvel situado na Quadra QR 306, Conjunto 18-A, Lote n.° 1, Samambaia- DF, matriculado sob o n.° 214.724, do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) determinou a restituição do imóvel objeto do feito à TERRACAP; c) a baixa nas restrições em nome das empresas autora com relação ao presente contrato; d) condenou a TERRACAP à devolução dos valores pagos a título de prestações mensais em uma única prestação e ao pagamento dos honorários advocatícios (...) determinou ainda que o valor a ser restituído pela TERRACAP a título de prestações mensais quitadas, conforme item "d" do dispositivo da ação principal, sejam deduzidas as arras e tributos não pagos quando em propriedade da parte autora/reconvinda e o valor do ITBI a incidir em razão da devolução do imóvel a si e condenou os compradores a pagar indenização à Terracap, em valor equivalente ao aluguel do imóvel objeto do contrato, a ser apurado em fase de liquidação, relativo ao período de 13/07/2012, data em que lavrada a escritura pública, até a efetiva imissão da Terracap na posse do bem”. Assim, resta clara a condenação dos agravantes a pagar indenização à Terracap, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação, cuja quantia pode ser retida antes do pagamento da agravada aos agravantes. Do dispositivo da sentença se retira que as partes são credoras entre si. Sabe-se que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme disposto no art. 368 do Código Civil. Assim, razoável que se aguarde a liquidação do julgado, referente ao crédito de uma das partes, para se apurar o valor a ser compensado, evitando-se a ocorrência de dano para uma das partes. Afasta-se, portanto, a plausibilidade do direito. Ademais, não se evidencia risco de dano para os agravantes ao se aguardar a liquidação do julgado, porquanto o valor a ser pago deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator